Tribunal: TJDFT
Processo: 0721374-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO PANDORA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA RETRATAÇÃO DO COLABORADOR PREMIADO EM RELAÇÃO ÀS AFIRMAÇÕES QUE IMPLICAVAM O AGRAVANTE NO ESQUEMA CRIMINOSO. REEXAME DA ADMISSÃO DA PETIÇÃO INICIAL EM FACE DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO ACERVO PROBATÓRIO. JUÍZO A SER FEITO NA SENTENÇA, POR OCASIÃO DO EXAME DO MÉRITO.
1. Mesmo matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão. Dessa forma, tendo havido o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais e admitida a ação de improbidade administrativa em face do agravante, tanto em primeiro grau quanto em sede de recurso, novo exame da questão, fundado nas mesmas condições fáticas e jurídicas, restaria inviabilizado pela preclusão. Todavia, houve modificação substancial nas circunstâncias levadas em consideração no primeiro juízo de admissibilidade, vez que o colaborador premiado apresentou alegação finais em outro processo afirmando que o ora recorrente não praticou os fatos que havia a ele imputado, sendo possível o reexame da questão.
2. As declarações feitas pelo colaborar premiado constituem importante elemento de sustentação da tese acusatória formulada em face do agravante. Todavia, a admissão da acusação efetuada em face do recorrente não se baseou exclusivamente no depoimento do delator, existindo vídeos em que o agravante foi filmado, em situação suspeita, recebendo dinheiro em espécie das mãos do colaborador premiado. Tais elementos de convicção, em virtude do princípio do in dubio pro societate, são suficientes para permitir a instauração do processo em face do recorrente.
3. Na fase processual de admissão da ação de improbidade administrativa, não é permitido o exame aprofundado das provas dos autos, que deve ser feito na sentença, por ocasião do exame do mérito dos pedidos formulados na ação de improbidade administrativa, sob pena de se antecipar um juízo que ainda sequer foi feito no juízo de origem e se praticar supressão de instância.
4. Ademais, caberá ao juiz singular, também por ocasião da sentença, decidir se as declarações formuladas na colaboração premiada, que parecem implicar o agravante no esquema criminoso, devem ou não ser repudiadas por causa da suposta retratação do colaborador em sede de alegações finais apresentadas em outro processo.
5. Agravo de instrumento não provido.